Tribunal: TJDFT
Processo: 0709533-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709533-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FERNANDO MIL HOMENS MOREIRA IMPETRADO: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE BRASILIA D E S P A C H O Trata-se de mandado de segurança impetrado por FERNANDO MIL HOMENS MOREIRA contra ato supostamente ilegal que teria sido praticado pela MMa. Juíza de Direito Marilza Neves Gebrim, Juíza de Direito do 1.o Juizado Especial Cível de Brasília, A competência para processar e julgar o presente writ não compete às Câmaras Cíveis, mas às Turmas Recursais dos Juizados Especiais, nos termos do art. 12, II, b, de seu Regimento Interno, e Súmula 376/STJ. Confira-se: “AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL. (...) TURMA RECURSAL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. REGRAMENTO PRÓPRIO. INCOMPETÊNCIA (...) (...) 2. “Compete a turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial” (STJ, Súmula 376, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/03/2009, DJe 30/03/2009). (...) 6. Agravo Interno desprovido.(Acórdão 1206084, 0703002-04.2019.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 08/10/2019, publicado no DJe: 16/10/2019.) Assim sendo, redistribua-se o feito para uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator